Tribunal: TJSP
Processo: 2234720-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Indenizatória com Desfazimento de Ato Nulo c.c. Danos Morais e Materiais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade do acordo que embasa a presente execução, bem como o pleito de extinção do feito executivo – Inconformismo do executado, alegando que jamais celebrou o acordo de pagamento da verba honorária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Indenizatória com Desfazimento de Ato Nulo c.c. Danos Morais e Materiais – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade do acordo que embasa a presente execução, bem como o pleito de extinção do feito executivo – Inconformismo do executado, alegando que jamais celebrou o acordo de pagamento da verba honorária advocatícia que embasa o presente cumprimento de sentença. Alega, ainda, que a execução deve ser suspensa, uma vez que é beneficiário da gratuidade da justiça – Descabimento - Caso em que não há se falar em nulidade do acordo celebrado as fls. 227/228, na medida em que os causídicos que o representavam na ocasião tinham pleno poderes para celebrar acordos, a teor do que se verifica da procuração coligida aos autos – Ademais, ainda que se reconheça que a concessão da gratuidade da justiça ao executado, é certo que a celebração posterior de acordo para pagamento de verba honorária advocatícia é incompatível com a situação de hipossuficiência financeira para a concessão e manutenção da benesse, razão pela qual não há se falar em suspensão de exigibilidade do quantum objeto da execução - Recurso desprovido.